Tribunal: CARF
Processo: 10320.721852/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.721852/2011-36
ACÓRDÃO
2301-011.787 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DO SOCORRO CARVALHO BARROS SOUSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES.
DEPENDENTES.
DESPESAS
MÉDICAS.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
Além da possibilidade de dedução da base de cálculo valores relativos a
dependentes na forma da lei, também são dedutíveis da base de cálculo do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF as despesas com instrução e
despesas médicas previstas na legislação, realizadas em favor do
contribuinte e de dependentes declarados na Declaração de Ajuste Anual –
DAA, desde que devidamente comprovadas por documentação hábil e
idônea.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.787 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721852/2011-36
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação apresentado pela interessada acima
qualificada, contra o lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2009, Ano-
Calendário 2008, formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 18 a 24,
decorrente da revisão de sua declaração anual, onde foi apurado imposto
suplementar, multa de ofício e juros de mora, totalizando o crédito tributário de
R$ 12.271,55.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, às fls. 19 a 21, a
autoridade fiscal informou, em suma, que houve glosa do valor de R$ 11.591,16,
indevidamente deduzido com dependentes; glosa do valor de R$ 9.841,27,
indevidamente deduzido a título de despesas com instrução; glosa do valor de R$
1.381,38, indevidamente deduzido a título de despesas médicas, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Cientificada do lançamento de ofício, por via postal, em 30/06/2011, conforme AR
de fl. 25, a contribuinte apresentou impugnação, fls. 02 e 03, alegando que são
improcedentes as glosas efetuadas, pois são pertinentes aos seus dependentes
declarados na DAA/2009, por isso requer a insubsistência do auto de infração e
que os acréscimos legais sejam exonerados.
Instruem os autos os documentos de fls. 06 a 12, representados pela Procuração,
Certidões de Nascimento, Demonstrativo de Imposto de Renda da Unimed,
Comprovante de Pagamentos, entre outros.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
Dedução de Despesas com Dependentes. Despesas Médicas e de Instrução.
É permitida a dedução na declaração anual de despesas com dependentes,
instrução, bem despesas médicas relativas ao tratamento do contribuinte e de
seus dependentes para fins tributários, desde que devidamente comprovadas.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.787 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721852/2011-36
3
Crédito Tributário Mantido em Parte
Na parte que julgou procedente, a decisão recorrida afastou a glosa em relação a
um dos dependentes. Mantendo a glosa total no valor de R$ 21.083,41.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 26/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando os mesmos argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre dedução indevida com dependentes e com despesas médicas e
com instrução por ausência de comprovação.
Em seu recurso, o sujeito passivo restringe-se a afirmar que o lançamento não deve
prevalecer e que as dedução estariam comprovadas. Não apresenta qualquer documento
juntamente com o recurso que se contraponha aos fundamentos da decisão recorrida.
Assim, verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em
essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não
merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância
com os fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Da dedução Indevida de Dependentes
Consultando a DAA/2009 processada verifica-se que a contribuinte informou 09
dependentes: Felix Barros de Sousa Junior, Felipe Carvalho Barros Sousa, Ana
Maria de Carvalho Barros, Celandia de Carvalho Barros, Maria José de Carvalho
Barros, Djalma Barros, Riam Pedro Barros Matos, Elem Caroline Carvalho Furtado
e Stefane Barros Portela. Porém, no trabalho de malha, a autoridade fiscal aceitou
somente Felix Barros de Sousa Júnior e Djalma Barros como dependentes da
declarante e glosando os demais.
Podem ser dependentes, para efeito do imposto de renda:
1 - companheiro(a) com quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5
anos, ou cônjuge;
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.787 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721852/2011-36
4
2 - filho(a) ou enteado(a), até 21 anos de idade, ou, em qualquer idade, quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
3 - filho(a) ou enteado(a), se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau, até 24 anos de idade;
4 - irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte
detenha a guarda judicial, até 21 anos, ou em qualquer idade, quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
5 - irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem arrimo dos pais, com idade de 21 anos até
24 anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau, desde que o contribuinte tenha detido sua guarda
judicial até os 21 anos;
6 - pais, avós e bisavós que, em 2008, tenham recebido rendimentos, tributáveis
ou não, até R$ 15.764,28;
7 - menor pobre até 21 anos que o contribuinte crie e eduque e de quem detenha
a guarda judicial;
8 - pessoa absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador.
O documento hábil para comprovar a relação de dependência, no caso de filhos, é
a Certidão de Nascimento.
Dos dependentes glosados, a interessada somente comprovou a relação de
dependência do filho Felipe Carvalho Barros Sousa com a Certidão de Nascimento
de fl. 10.
Portanto, faz jus a dedução de apenas um dependente no valor de R$ 1.730,40,
que é o limite individual por pessoa previsto para o exercício 2009.
Das Despesas com Instrução – Não Comprovadas
As disposições sobre as deduções na Declaração de Ajuste Anual foram
estabelecidas pela Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, Art. 8o, II, b.
A dedução com instrução é condicionada ao atendimento de quatro requisitos: 1)
a ocorrência da despesa; 2) o ônus deve ter sido suportado pelo contribuinte; 3)os
beneficiários devem ser o próprio contribuinte ou seus dependentes; 4) os cursos
devem ser previstos na legislação.
De acordo com a legislação do imposto de renda podem ser abatidos gastos com
creches, pré-escolas, escolas de ensino fundamental e médio, cursos de
graduação e pós-graduação, escolas de ensino técnico e tecnológico. Não são
consideradas dedutíveis as despesas pagas a cursos livres, como de línguas, e
cursinhos pré-vestibulares, por exemplo.
Nos autos, não constaram documentos que comprovem os pagamentos com
instrução dos dependentes informados pela contribuinte. Portanto, é mantida a
glosa de R$ 9.841,27.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.787 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721852/2011-36
5
Da dedução de Despesas Médicas – Não Comprovadas
A dedução de despesas médicas pela pessoa física encontra previsão no art. 8o,
inciso II, letra “a”, da Lei 9.250, de 27/12/1995, ficando limitada ao disposto nos
incisos I a IV do § 2o desse mesmo artigo os quais transcrevo a seguir, “verbis”:
Art. 8o.
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
................................................
Quanto à comprovação das deduções, assim determina o art. 73 e § 1o do Decreto
3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda/RIR:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Com base nos dispositivos citados, verifica-se que é cabível a dedução como
despesa médica de pagamentos mensais feitos a planos de saúde e a pessoas
físicas e jurídicas relativos ao tratamento do próprio contribuinte e de seus
dependentes, entendidos esses como os admitidos pela legislação tributária, e
desde que sejam devidamente comprovados, e que a autoridade lançadora pode
solicitar comprovação e justificação das deduções pleiteadas pelos contribuintes.
A interessada declarou na DAA/2009 despesas médicas com plano de Saúde
Unimed de São Luís – MA, no valor total de R$ 3.871,44, mas com base no
Demonstrativo de Imposto de Renda da Unimed de fl. 09, a autoridade fiscal já
aceitou como comprovado o valor de R$ 3.760,06, restando como dedução
indevida de despesa médica o valor de R$ 111.38, pois tal valor não ficou
comprovado nos autos.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.787 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721852/2011-36
6
Foram declarados, ainda, como pagos pela contribuinte em 2008, os seguintes
valores: R$ 400,00 à Oftalmo Day Clinic Ltda.; R$ 300,00 à Centrolab – Centro
Laboratorial; e R$ 600,00 ao Laboratório Centro Ltda., que não foram
apresentados documentos comprobatórios nos autos. Portanto, mantém-se a
glosa de dedução indevida no valor de R$ 1.381,38.
Apesar da decisão recorrida tratar da aplicação da multa de ofício e dos juros de
mora, o sujeito passivo não apresentou recurso quanto ao tema. Desta forma deixo de proferir
voto sobre a matéria.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 55
DF CARF MF
Original